Tribunal: TJMT
Processo: 1008744-81.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008744-81.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), M MIRANDA DE OLIVEIRA - ME - CNPJ: 26.780.650/0001-90 (AGRAVADO), MOISES MIRANDA DE OLIVEIRA - CPF: 067.551.519-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. PEDIDO DE ENVIO DE OFÍCIO. CRCJUD E
GEDAVE, ADMINISTRADORAS DE MEIOS DE PAGAMENTOS, E AS EMPRESAS SEM APARAR E CONECTAR SOLUÇÕES DE MOBILIDADE ELETRÔNICA S/A
. PROVIDÊNCIA QUE PODE SER ADOTADA PELA PARTE. ADMINISTRADORAS DE MEIOS DE PAGAMENTO. SEM PARAR E CONECTCAR. EFICÁCIA DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

O próprio interessado pode fazer buscas no CRCJUD.

Para que seja dirigido ofício ao Sem Parar e ao ConectCar e ao GEDAVE, é imprescindível que a parte demonstre a eficácia da medida.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1008744-81.2023.8.11.0000 – CLASSE CNJ 202 – COMARCA DE SINOP

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: MOISES MIRANDA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível de Sinop nos autos de Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial no 0013927-20.2014.8.11.0015 ajuizada em face de MOISES MIRANDA DE OLIVEIRA, que indeferiu o pedido de realização de diligências através do sistema CRCJUD e GEDAVE, administradoras de meios de pagamentos, e as empresas Sem Aparar e Conectar Soluções de Mobilidade Eletrônica S/A.

O agravante alega que eventuais valores de titularidade do executado que seriam recebidos através destas empresas não são alcançados através das pesquisas via SISBAJUD/BACENJUD; as informações possibilitarão ao exequente a investigação (extrajudicial e/ou judicial) de eventual veículo que, embora cadastrado em tais empresas vinculado ao nome dos devedores, não tenha sido transferido perante o DETRAN após a aquisição pelo executado, demonstrando a existência de fortes indícios de fraude à execução ou contra credores. Frise-se que essa informação não é alcançada pelo RENAJUD e, por óbvio, não estaria declarado no imposto de renda já que o que se busca é justamente evitar a constrição do veículo; improvável que o agravante consiga obter tais informações senão por meio de requisição judicial, pois, como empresas privadas que são, suas informações não se encontram disponíveis ao público; apenas a pesquisa via CRCJUD possibilitará a obtenção de informação acerca da existência ou não de cônjuge da executada e o regime de bens adotado para que, só então, possa manejar as medidas cabíveis e disponíveis para perseguição do débito exequendo, dentro dos limites legais atinentes ao instituto da meação; por fim, requer a concessão liminar para deferir a expedição de ofícios às empresas privadas e órgãos públicos (CRCJUD, Sem Parar, Conectar e administradoras de meios de pagamento), e, no mérito, o provimento do recurso para reforma da decisão.

Liminar indeferida.

Nas contrarrazões, a agravada requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível de Sinop nos autos de Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial no 0013927-20.2014.8.11.0015 ajuizada em face de MOISES MIRANDA DE OLIVEIRA, que indeferiu o pedido de realização de diligências através do sistema CRCJUD e GEDAVE, administradoras de meios de pagamentos, e as empresas Sem Aparar e Conectar Soluções de Mobilidade Eletrônica S/A.

De acordo com os argumentos apresentados pelo agravante, não verifico como relevantes os fundamentos, a ensejar a reforma da decisão agravada e o deferimento da tutela recursal, já que dentro do demonstrado nos autos e do desencadeamento dos fatos, a decisão proferida pelo Juízo Singular é sobremaneira razoável.

É que, não há nada que indique a necessidade de tutela urgente, sobretudo porque a execução se arrasta a longo período sem qualquer informação/comprovação de dilapidação patrimonial por parte dos executados ou mesmo que o agravante tenha esgotado definitivamente todos os meios a seu alcance para localização das informações solicitadas.

Desse modo, a princípio, não há qualquer irregularidade/ilegalidade na decisão agravada, portanto, ausente o perigo de dano ao resultado útil do processo.

Ademais, não está demonstrada a impossibilidade de providenciar as diligências administrativamente.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PEDIDO DE ENVIO DE OFÍCIO – CRCJUD – PROVIDÊNCIA QUE PODE SER ADOTADA PELA PRÓPRIA PARTE – ADMINISTRADORAS DE MEIOS DE PAGAMENTO E CCS-BACEN – INCLUSÃO NA BASE DE DADOS DO SISBAJUD – DILIGÊNCIA DISPENSÁVEL – SEM PARAR E CONECTCAR – EFICÁCIA DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADA – CENSEC – VIABILIDADE –NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. “O próprio interessado pode fazer buscas no CRCJUD. É desnecessário realizar consulta nas Administradoras de Meios de Pagamento e no CCS-BACEN se já foram feitas no SISBAJUD, visto que ambos estão neste último incluídos. Para que seja dirigido ofício ao Sem Parar e ao ConectCar é imprescindível que a parte demonstre a eficácia da medida. A pesquisa na CENSEC demanda a intervenção do Judiciário e dispensa o esgotamento das vias extrajudiciais. (N.U 1006795-56.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/05/2022, Publicado no DJE 19/05/2022)” (N.U 1011933-04.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2022, Publicado no DJE 10/10/2022).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE ENVIO DE OFÍCIO – CRCJUD – PROVIDÊNCIA QUE PODE SER ADOTADA PELA PRÓPRIA PARTE – ADMINISTRADORAS DE MEIOS DE PAGAMENTO – ABRANGÊNCIA PELO SISBAJUD – DESNECESSIDADE – SEM PARAR E CONECTCAR – EFICÁCIA DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “(...) “O próprio interessado pode fazer buscas no CRCJUD. É desnecessário realizar consulta nas Administradoras de Meios de Pagamento e no CCS-BACEN se já foram feitas no SISBAJUD, visto que ambos estão neste último incluídos. Para que seja dirigido ofício ao Sem Parar e ao ConectCar é imprescindível que a parte demonstre a eficácia da medida. A pesquisa na CENSEC demanda a intervenção do Judiciário e dispensa o esgotamento das vias extrajudiciais. (N.U 1006795-56.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/05/2022, Publicado no DJE 19/05/2022).” (N.U 1015471-90.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/02/2023, Publicado no DJE 23/02/2023).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR – PEDIDO DE ENVIO DE OFÍCIO – CRCJUD – PROVIDÊNCIA QUE PODE SER ADOTADA PELA PRÓPRIA PARTE – ADMINISTRADORAS DE MEIOS DE PAGAMENTO E CCS-BACEN – INCLUSÃO NA BASE DE DADOS DO SISBAJUD – DILIGÊNCIA DISPENSÁVEL – SEM PARAR E CONECTCAR – EFICÁCIA DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADA – CENSEC – VIABILIDADE –NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O próprio interessado pode fazer buscas no CRCJUD. É desnecessário realizar consulta nas Administradoras de Meios de Pagamento e no CCS-BACEN se já foram feitas no SISBAJUD, visto que ambos estão neste último incluídos. Para que seja dirigido ofício ao Sem Parar e ao ConectCar é imprescindível que a parte demonstre a eficácia da medida. A pesquisa na CENSEC demanda a intervenção do Judiciário e dispensa o esgotamento das vias extrajudiciais.
(N.U 1006795-56.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/05/2022, Publicado no DJE 19/05/2022).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA DE BENS. CRCJUD. NÃO CABIMENTO. DILIGÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO CREDOR.

1. O acesso à base de dados do sistema CRCJUD - Central de Informações do Registro Civil, não está condicionado à ordem judicial, podendo ser requerido diretamente pelo próprio interessado, com o recolhimento dos respectivos emolumentos. 2. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1387131, 07085815920218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no PJe: 2/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CONSULTA AO CRCJUD. PESQUISA JUNTO AO TABELIONATO DE NOTAS. INTERVENÇÃO JUDICIAL. DESNECESSIDADE. 1. A consulta ao CRCJUD pode ser realizada pela própria parte, assim como a pesquisa junto ao Tabelionato de Notas e de Protesto de Títulos, não se justificando a pretendida intervenção judicial. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento”.

(Acórdão 1398060, 07134142320218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no DJE: 16/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

Ante o exposto, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2023